Tribunal: TJDFT
Processo: 0720236-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ART. 525, §1°, I, CPC. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital é modalidade excepcional de chamamento do réu a juízo para se defender, e somente é admitida em hipóteses excepcionais.

2. In casu, a citação por edital foi determinada em 2010, quando ainda vigia o Código de Processo Civil de 1973, que sequer previa a possibilidade ou exigência de requisição de informações dos órgãos públicos ou de concessionárias de serviço público.

2.1. De todo modo, somente após diversas diligências infrutíferas de citação da parte, concluiu-se que cabível a citação por edital em razão do referido se encontrar em lugar incerto e ignorado.

3. Outrossim, nem mesmo o atual Código de Processo Civil exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie. Precedentes do TJDFT.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.